Tribunal: TJBA
Processo: 8159083-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8159083-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE:
JORGE VINICIUS DE SOUZA SANTANA BISPO
e outros (16)

Advogado(s): EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, CLEBER NUNES ANDRADE, ISABELLE MAGALHAES RACHID, THAYNARA CAETANO DO CARMO, NALDAYANE COSTA DA SILVA, MARCIANO MARCELO DA SILVA BARBOSA, JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR, LILIANE DE PAULA SILVA, RAFAEL LINO DE SOUSA, GABRIEL SANTOS BARBOSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, GABRIELA CEZAR GONCALVES registrado(a) civilmente como GABRIELA CEZAR GONCALVES, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, KAIO SOUSA ABREU SANTOS, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, FABIANO RUFINO DA SILVA, RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação criminal, por manifesta inadmissibilidade, mantendo decisão que autorizou o compartilhamento de provas oriundas de diversos procedimentos cautelares para utilização em ação penal, ao fundamento de que tal decisão possui natureza interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de apreciar alegada nulidade do compartilhamento probatório, tida como matéria de ordem pública; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a inadmissibilidade do recurso anteriormente interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado ao reconhecer a inadmissibilidade da apelação, por se tratar de decisão interlocutória que não se enquadra nas hipóteses do art. 593 do CPP nem no rol taxativo do art. 581 do CPP.

5. O não conhecimento do recurso impede o exame de matérias suscitadas, inclusive as de ordem pública, por ausência de superação do juízo de admissibilidade.

6. A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte, que pretende rediscutir o entendimento adotado quanto à via recursal adequada.

7. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal configura desvio de finalidade, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação de entendimento jurídico, salvo na presença de vícios previstos em lei.

2. O não conhecimento do recurso por inadmissibilidade impede a análise de matérias nele veiculadas, ainda que de ordem pública.

3. A decisão que autoriza o compartilhamento de provas possui natureza interlocutória e não desafia apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 593, 581 e 619; CPC, art. 372.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.148.657/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 21/05/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.843.747/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18/06/2024; STF, ARE 1.464.117 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/02/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 2001259-61.2025.8.05.0080
, em que figura
,
como
Embargante
,

JORGE VINICIUS DE SOUZA SANTANA BISPO
, representado pelos advogados Flávio Costa de Almeida (24.391), Eduardo Barretto Chaves (OAB/BA 46.815) e Adriele Santos Rocha Sá (67.472)
,
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 14 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04